Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. ATO ILÍCITO INDENIZATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão submetida à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao não condenar a igreja recorrida ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais alegados pelos ora apelantes em sua causa de pedir.

2. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a suposta ocorrência de ato ilícito, em sentido lato, nos moldes do art. 186, em composição com o art. 927, caput, do Código Civil, ou de ato-fato indenizatório, naqueles casos orientados pela regra prevista o art. 927, parágrafo único, do mesmo diploma legal. 2.1 A hipótese ora em exame deve tratar, em tese, da ocorrência de ato ilícito.

3. No caso em deslinde, não foi comprovada a eixtência do ato ilícito indenizatório aludido.

4. Ausente a comprovação do alegado ato ilícito e do subsequente dano extrapatrimonial contra a esfera jurídica do primeiro demandante, deve ser também afastado o dano moral reflexo afirmado pela segunda autora.

5.Recurso conhecido e desprovido.